Tribunal: TJES
Processo: 5005070-11.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005070-11.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005070-11.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: WANDERSON ZANI ROHOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS
.
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. DISCURSO JUDICIAL QUE NÃO RESULTA DE MERA SOMA ARITMÉTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO
.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDA CAUTELAR MAIS GRAVOSA QUE EVENTUAL CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. O excesso de prazo é uma matéria que deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, (i) a complexidade do feito, (II) o comportamento dos litigantes e (III) a atuação do Estado-Juiz.

2. A designação de audiência para tempo superior a três meses não é recomendável, mas também, por si, não tem o condão de indicar negligência na condução do processo, especialmente quando, durante o tempo de tramitação da demanda, os requisitos da prisão foram constantemente reavaliados, em cumprimento à lei processual.

3. Hipótese em que o
fumus comissi delicti
(requisitos para a decretação da prisão) e o
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade) restam suficientemente configurados, levando-se em consideração, ainda, a gravidade em concreto da conduta (manifestada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos) e pelo risco de reiteração criminosa (considerando a vida pregressa do paciente).

4. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao paciente é prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação. Precedentes do STJ.

5
.
Habeas corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005070-11.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: WANDERSON ZANI ROHOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WANDERSON ZANI ROHOR
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0002469-61.2022.8.08.0030, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
13/7/2022
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006, e 244-B, da Lei 8.069/1990.

Alega a defesa, em resumo, que: (i) o paciente está preso há cerca de onze meses sem que houvesse sido realizado qualquer ato de instrução; (ii) o excesso de prazo da prisão viola o
status libertatis
do paciente, configurando cumprimento antecipado da pena; (iii) estão ausentes os requisitos da segregação cautelar; (iv) é desproporcional que, com base no princípio da homogeneidade, a prisão provisória seja mais gravosa que a definitiva.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

De acordo com a denúncia (id. 4982488), no dia 12 de julho de 2022, por volta de 14h29min, na Rua das Cachoeiras, s/n, Nova Esperança, Linhares, o réu, com vontade livre e consciente, em unidade de ações, previamente ajustado com o adolescente P. R. F., tinha em depósito, transportava, trazia consigo, guardava, possuía, armazenava e fornecia drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associou-se de forma estável a fim de praticar o tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente.

Consta dos autos que a Polícia Militar obteve informações de que o paciente estava traficando na localidade acima descrita e que no dia anterior foi visualizado um carro de cor branca descarregando uma grande quantidade de drogas em sua residência.

Diante da notícia, os policiais se deslocaram ao local para fazer a abordagem e, ao chegarem próximo à casa do paciente, três indivíduos que estavam dentro do imóvel começaram a se evadir correndo e pulando os muros das casas vizinhas, mas dois deles foram alcançados, quais sejam, o réu (paciente) e o adolescente.

Durante a abordagem e revista no imóvel, foram encontrados no seu interior variedades da substância conhecida como maconha (17 (dezessete) tabletes de substância, meio tablete, 03 (três) pedaços, 19 (dezenove) buchas), além de 8 (oito) papelotes de substância análoga à cocaína, duas balanças de precisão, dois celulares, além de R$ 312,00 (trezentos e dois reais) em espécie.

Com efeito, no tocante à tese de excesso de prazo da prisão, verifica-se que o tempo de prisão preventiva, desde
13/7/2022
,
não se revela excessivo a se considerar as nuances do caso concreto.

Nesse contexto, relembro que a alegação de

excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(
i)
a complexidade do feito,
(II
)
o comportamento dos litigantes e
(III
)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Destarte, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente foi preso em flagrante em 12/7/2022. A denúncia foi oferecida em 04/8/2022 e em 08/9/2022 foi recebida. Por sua vez, o réu foi citado em 23/9/2022 e em 14/12/2022 apresentou resposta à acusação. Posteriormente, em 09/01/2023 foi designada Audiência de Instrução e Julgamento para 16/10/2023.

Com efeito, após fazer essa breve retrospectiva, verifico não haver elementos nos autos que identifiquem que a autoridade coatora tenha agido com desídia no impulsionamento do feito.

A designação de audiência para tempo superior a três meses não é recomendável, mas também, por si, não tem o condão de indicar negligência na condução do processo, especialmente quando, durante o tempo de tramitação da demanda, os requisitos da prisão foram constantemente reavaliados, em cumprimento à lei processual.

Diante do exposto, não há a caracterização de circunstância fática que configure constrangimento ilegal na continuidade da medida cautelar restritiva de liberdade.

Em relação aos requisitos da prisão preventiva, tem-se que foi decretada para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

No que diz respeito à legalidade da manutenção do édito cautelar, imperioso lembrar que
não se discute
a existência de
materialidade
do crime ou de
provas
acerca da autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e
indícios suficientes de autoria
.

É de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Esclarecido tal ponto, o
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que se apreciou o pedido liminar, não havendo nada a tecer a respeito de tal elemento.

No que se refere à necessidade do cárcere cautelar
, é digno de nota ressaltar
a quantidade do material encontrado
(maconha, distribuída em 17 (dezessete) tabletes inteiros, meio tablete, 03 (três) pedaços e 19 (dezenove) buchas, além de 8 (oito) papelotes de substância análoga à cocaína)
é
elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Sobre o tema, e em casos semelhantes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em decisões
proferidas pela
5ª e
pela
6ª Turmas
, vem se manifestando favoravelmente à custódia cautelar. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF. 2. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n. 691 da Suprema Corte, tendo em vista que a
prisão cautelar do ora Agravante está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 705782/MG. Rel. Min Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 14.12/2021. Dje: 17.12.2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a
grande quantidade, e a natureza das drogas apreendidas,
bem como a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.
(...). Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 169.239; Proc. 2022/0248929-1; GO; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 27/9/2022; DJE 30/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E RESISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, inclusive, a droga apreendida. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 724.560; Proc. 2022/0046564-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 22/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIÁVEL PELA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRANSPORTE DE MAIS DE 27KG DE MACONHA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSÍVEL VERIFICAÇÃO NO MOMENTO. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 4.
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
(STJ; AgRg-HC 710.394; Proc. 2021/0387231-0; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/2/2022; DJE 21/2/2022)

Não bastasse, o paciente tem registros criminais anteriores, e, inclusive, conta com uma condenação por tráfico de drogas (0004569- 04.2013.8.08.0030). Nesse contexto,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC 788145/GO. Rel. Min. Messod Azulay Neto. Quinta Turma. Julgado em 22/5/2023. DJe: 30/5/2023).

Por derradeiro, no que se refere à alegação de violação ao princípio da homogeneidade, segundo o qual não se autoriza a imposição de um encarceramento mais rigoroso que aquele que poderia ser aplicado em caso de futura condenação, é assente a jurisprudência do C. STJ no sentido de que
“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional”
(STJ, AgRg no RHC 171398/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 18/10/2022. DJe: 24/10/2022).

Assim sendo, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, ante a potencialidade lesiva da conduta imputada, razão pela qual a prisão preventiva se revela, além de cabível, necessária e adequada para o deslinde da persecução criminal.

Em outras palavras, o
fumus comissi delicti
(requisitos para a decretação da prisão) e o
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade) restam suficientemente configurados, levando-se em consideração, ainda, a gravidade em concreto da conduta (manifestada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos) e pelo risco de reiteração criminosa (considerando a vida pregressa do paciente).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)